Tribunal: STF
Processo: HC 259678
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PERSEGUIÇÃO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.8.2025, por Bruno da Silva Oliveira, advogado, em benefício de J J F, contra decisão monocrática do Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.012.061/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 19.2.2025, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Ribeirão Preto/SP decretou a prisão preventiva do paciente, pelo descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).



    Em 9.4.2025, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de perseguição, ameaça e descumprimento de medidas protetivas (inc. II do § 1º do art. 147-A, § 1º do art. 147 e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).



    Em 14.4.2025, o juízo de primeira instância recebeu a denúncia e indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2124047-41.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 29.5.2025, a Sétima Câmara de Direito Criminal não conheceu da impetração. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. 



    I. Caso em Exame 



    Habeas corpus impetrado em favor de J. J. F., alegando constrangimento ilegal por iminência de prisão sem descumprimento de medidas cautelares. A defesa sustenta que a prisão preventiva é nula por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e que o delito imputado não condiz com a realidade dos fatos. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se há novos fundamentos que justifiquem a impetração do habeas corpus, considerando a alegação de reiteração de pedido já analisado. 



    III. Razões de Decidir 



    3. Não foram apresentados novos fundamentos que justifiquem a nova impetração do habeas corpus. 



    4. A jurisprudência do STJ e STF não admite a reiteração de pedido sem novos argumentos. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Não se conhece da ordem de habeas corpus. Tese de julgamento: 



    1. Não se admite a reiteração de pedido de habeas corpus sem novos fundamentos” (fl. 2, e-doc. 18).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.012.061/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 18.6.2025, pelo Relator, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “o paciente está na iminência de ser preso, desde 19/02/2025, por supostamente ocorridos entre dezembro/2024 e janeiro/2025, sem ter descumprido qualquer medida cautelar deferida pelo Juízo a quo em favor de suposta vítima que está fantasiando/inventando vários fatos, como forma de vingança do término do relacionamento, ocorrido em meados de agosto de 2024, motivo que nem se quer se compreende o fato de a partir de dezembro a suposta vítima ter engendrado várias narrativas de modo a tentar incriminar o réu – injustamente” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente foi denunciado por crimes que jamais ensejariam a decretação de regime fechado, motivo que não sustenta manter o decreto da prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “não houve qualquer descumprimento de medida cautelar. A prisão preventiva foi determinada porque a Patrulha Maria da Penha visitou a vítima e esta verbalizou que o réu vinha descumprindo as medidas cautelas, porque a intenção dela é a prisão do paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a prisão foi determinada em 19/02/2025, data em que o paciente deixou de trabalhar, tendo em vista que é ex policial militar e jamais pode ser preso, sob pena de sofrer graves riscos dentro de um presídio repleto de pessoas que, possivelmente, ele mesmo prendeu” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Afirma que “a audiência de instrução foi marcada somente para o dia 08/09/2025, de modo que o paciente estará com mandado de prisão preventiva por 7 meses, sem qualquer condenação e denunciado por crimes que não atingiria o regime fechado para cumprimento de penas, caso venha a ser condenado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “a prisão foi determinada por fatos ocorridos após a determinação das medidas cautelares (essas que foram cumpridas com regularidade) e a notícia de descumprimento se deu sem qualquer prova, somente com a vítima fazendo vários boletins de ocorrência, sem quaisquer fundamentações, em datas pelas quais o paciente estava em outra cidade, ou até mesmo internado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que “o Paciente possui residência fixa e ocupação lícita”, além de “ostenta[r] primariedade e bons antecedentes” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, estando presentes os pressupostos cautelares, requer-se a concessão da medida liminar para que a Paciente possa manter-se em liberdade, até decisão de mérito deste Habeas Corpus, sendo revogado o decreto de prisão preventiva e a expedição do respectivo contramandado de prisão em favor do paciente. 



    Nesta esteira, a concessão do writ ao paciente é medida que se ajusta perfeitamente ao caso em tela, não havendo, por conseguinte, razões para futura manutenção de sua prisão sem o devido fundamento. 



    Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares revistas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    Por fim, requer-se, em favor do Paciente, a concessão da presente ordem de habeas corpus, uma vez que o delito imputado possui pena menor de 4 anos, nos tramites do devido processo legal pelos princípios constitucionais e, sendo pacífica a jurisprudência do STF, sedimentada nas Súmulas 718 e 719 no sentido de que não se admite a imposição do regime de cumprimento mais gravoso do que a pena aplicada permitir sem motivação idônea ou baseada na opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do crime, e, para tanto, seja comunicada a autoridade coatora nos autos do processo, nos termos do artigo 648 do Código de Processo Penal, e consequentemente o competente e necessário contramandado de prisão em favor do Paciente como medida da mais exaltar e nobre arte de bem distribuir e aplicar a verdadeira justiça” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.012.061/SP. 



    A decisão transitou em julgado em 1º.7.2025 (e-doc. 15).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    9. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Ribeirão Preto/SP concluiu pela necessidade da decretação da prisão preventiva, enfatizando o reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência:



    “As partes possuem duas medidas protetivas em andamento nesta Vara e, nesta data, decidi em ambas, determinando o prosseguimento naquela de nº 1505836-11.2023, para evitar decisões conflitantes ou em duplicidade. 



    Constam várias notícias de descumprimento das medidas protetivas pelo averiguado, que encontra-se representado por advogada constituída nos dois feitos e já foi advertido quanto às consequências do descumprimento, inclusive sob pena de ser decretada sua prisão preventiva. 



    Mesmo assim, na data de hoje, foi juntado aos autos da MPU nº 1503790-40.2024, relatório policial de constatação junto à vítima, descrevendo reiterados descumprimentos das medidas protetivas, e mencionando, inclusive, que ‘o averiguado possui diversas armas de fogo no interior de sua residência e no estabelecimento comercial que trabalha.’, seguido de manifestação do Ministério Público (sigilosa) requerendo a decretação da prisão preventiva e a expedição de mandado de busca e apreensão de arma de fogo. 



    Persiste o averiguado em sua desídia às ordens proibitivas de condutas, resultando patente que as medidas impostas por este Juízo não foram suficientes para assegurar a integridade física e emocional da vítima. 



    Com seu comportamento, o averiguado demonstra destemor e desrespeito às ordens emanadas pelo Juízo e, também, risco à integridade física e emocional da vítima, razão pela qual entendo presentes elementos suficientes para imposição da medida extrema de prisão, para garantia da execução das medidas protetivas de urgência. 



    Assim sendo, decreto a prisão preventiva do averiguado, com lastro nos artigos 20 da Lei nº 11.340/06 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, expedindo-se de imediato o competente mandado de prisão” (e-doc. 19).



    10. Na decisão impugnada nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria, por tratar-se de reiteração do pedido do Habeas Corpus n. 995.535/SP, antes impetrado em favor do paciente. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Habeas Corpus n. 995.535/SP, o Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, afastou as alegações da defesa, com a seguinte fundamentação:



    “A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A custódia preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. 



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está amparada em motivação idônea, tendo sido demonstrada a necessidade da custódia com base em dados concretos constantes dos autos, em razão da gravidade dos crimes, do fato de o paciente ter descumprido por diversas vezes medida protetiva estabelecida anteriormente pelo Juízo e a fim de evitar a reiteração delitiva. 



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. Nesse sentido: (...).



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 . 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (texto obtido no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, realçada pelo reiterado descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima.



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Violência doméstica. 4. Prisão preventiva. 5. Alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentação. 6. Inexistência de ilegalidade manifesta nos limites desta impetração. 7. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Reiteração. 10. Agravo regimental improvido” (HC n. 188.041-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Em se tratando de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciado por crime de ameça contra a sua ex-companheira, num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os autos dão conta de que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, ameaçou a vítima e seu atual companheiro, fazendo uso de arma de fogo. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.639-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 



    13. O inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal dispõe que, presentes os requisitos do art. 312, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido “[d]a necessidade de assegurar o cumprimento da medida protetiva decretada pelo magistrado de origem e, assim, resguardar a integridade física da vítima justifica a imposição da segregação cautelar. Precedentes: HC 140.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/2/2019; HC 129.889-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória” (HC n. 166.559, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.12.2019).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    15. Para rever os elementos antes adotados, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Não há no processo elementos aptos a comprovar ilegalidade e a autorizar concessão de habeas corpus de ofício pela superação dos óbices apontados. Os argumentos do impetrante são adversados pelas informações constantes do processo, pelo que não se pode sobrepor o alegado pela defesa sem que se tenha cumprido o devido processo legal, com a apuração dos fatos e instrução da ação no órgão judicial competente.



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora